Tribunal: TJDFT
Processo: 0749105-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749105-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: ALESSANDRA DE SOUSA MENDES TEIXEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Da análise dos autos, verifico que houve a determinação da intimação da agravada para a apresentação das contrarrazões (ID 78235064). No entanto, o aviso de recebimento retornou sem o cumprimento, com o motivo “mudou-se” (ID 79352618). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Por não ter a agravada informado nos autos de origem a mudança de endereço, declaro válida a intimação para apresentação de contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator